Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730258-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESLEY JUSCELINO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar ao BRB que “se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do autor relativos aos empréstimos no 0217144560 e 0217369359 (doc. 7), tendo em vista o requerimento apresentado ao banco réu em 16 de junho de 2025 (doc. 8), nos termos da Resolução CMN n. 4.790 de 26/03/2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a devolução dos valores indevidamente retidos”. Alega, em síntese, que: 1) aufere mensalmente remuneração bruta de R$ 14.872,36 e, após os descontos compulsórios e de empréstimos consignados, resta-lhe o valor de R$ 7.527,07, que, ao entrar na conta salário, ainda sofre vários descontos, incluindo os empréstimos objeto desta lide, que comprometem integralmente a sua remuneração, não lhe restando qualquer valor para sustento próprio e de sua família; 2) a Resolução no 4.790, de 26/03/2020, do Conselho Monetário Nacional – CMN prevê a prerrogativa do correntista de cancelar os débitos automáticos previamente autorizados em sua conta bancária, detalhando os procedimentos que devem ser seguidos pelas instituições financeiras; 3) o Tema Repetitivo 1085 traz a possibilidade de revogação da autorização pelo mutuário dos descontos em conta corrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, suspensão dos descontos relativos aos contratos no 0217144560 e no 0217369359 em conta corrente e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta bancária no 086.010.213-0 (ID 242252928) em virtude dos contratos no 0217144560 e 0217369359 (ID 242252929 – Págs. 1/2). Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na sobredita conta bancária, em especial no que concerne aos débitos automáticos provenientes dos contratos no 0217144560 e 0217369359 (ID 242252930 - Págs. 1/2) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos mensais; pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito ou cláusula que estabeleça a modificação das condições do financiamento em decorrência daquela revogação, cuja existência e validade ou não dessas cláusulas, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. (...) Se não bastasse, oportuno esclarecer que o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e muito menos definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta salário, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Necessário observar, ainda, que, caso inexista cláusula de irrevogabilidade ou, ainda, cláusula que estabeleça a alteração das condições iniciais do empréstimo, inclusive quanto à necessidade de constituição de novas garantias pelo devedor, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na sobredita conta bancária (ID 242252928), que foi manifestada pelo autor em 16/06/2025 (ID 242252930 - Pág. 1), reiterada em 20/06/2025 (ID 242252930 - Pág. 2) e respondida pelo réu em 03/07/2025 (ID 242252931 - Págs. 1/2) somente produz efeitos em relação aos contratos futuros; e, portanto, não tem eficácia para suspender os descontos provenientes de financiamentos cuja execução, com a cobrança das parcelas mensais, já está em curso (ID 242252929 – Págs. 1/2). Ocorre que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, o agravante comprova que requereu o cancelamento dessa autorização (ID 242252930 do processo referência), o que, todavia, não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que os descontos das parcelas de empréstimos em sua conta estão comprometendo a integralidade dos rendimentos nela depositados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que, no prazo de 48 horas, se abstenha de proceder ao desconto das parcelas dos empréstimos no 0217144560 e 0217369359 na conta do agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator